Tribunal: TJDFT
Processo: 0732766-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. INCAPACIDADE LABORAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
2. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, é medida excepcional, devendo ser deferida apenas se comprovada a situação justificante.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.